Tribunal: TJMT
Processo: 0021340-89.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021340-89.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), MARGARIDA RODRIGUES SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 703.668.171-32 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INCONSISTENCIA NO RECONHECIMENTO - VERSÃO DA VÍTIMA ISOLADA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“ Impõe-se a absolvição do corréu em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico realizado por duas das vítimas, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
(TJMT, N.U 0002028-95.2018.8.11.0011)

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap nº 92742/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0021340-89.2015.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
VARZEA GRANDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA

VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 21340—89.2015.811.0002 – Código 418626), que absolveu
Cristiano Pereira de Souza e Vagner Raimundo Francisco dos Santos Queiroz
por roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes – art. 157, § 2º, I e II do CP – (ID. 74214491).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o roubo majorado descrito na denúncia.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados. (ID74214494)

CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA e VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ
pugnam pelo desprovimento. (ID 74214495)

A i. 15ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Crimes de roubo qualificado. Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Postula reforma da sentença e condenação dos réus pelos delitos imputados na denúncia. Especial relevância da palavra da vítima. Reconhecimento realizado pela vítima. Autoria e materialidade comprovadas. Pelo provimento do recurso”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 80590467)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Decorre dos autos que na data 20 de julho de 2015, por volta das 15h10min, na Estrada da Guarita, Chácara Fazendinha, Bairro Guarita, nesta urbe, os acusados Vagner Raimundo Francisco dos Santos e Cristiano Pereira de Souza, mediante grave ameaça, conluio prévio e divisão de tarefas, com emprego de arma branca, subtraíram, para si, um televisor, marca AOC 32; um aparelho celular, marca LG, cor branca; um aparelho celular, marca Nokia, cor preta; R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie; um relógio, marca Cassio, cor prateado; uma bermuda Jeans, da propriedade das vítimas Margarida e Francisco (f.62/IP).

[...] Ante o exposto, DENUNCIO VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS E CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA como incurso na pena do artigo 157, § 2°, inciso, I e II, do Código Penal Brasileiro [...]”
(Mauro Poderoso de Souza, promotor de Justiça –ID 74213484).

O Juízo singular absolveu os apelados, pois a
“a forma [...] que o reconhecimento dos réus foi realizado e tendo em conta ainda que a palavra da vítima não foi corroborada por outro elemento de prova nos autos, o caminho mais justo, [...] é a absolvição, [...] com suporte no art. 386, inciso VII do CPP”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID. 74214491).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Margarida Rodrigues Silva (ID’s. 74213485/74213487), Francisco Vanderlan Rodrigues Silva (ID 74213488), testemunha Sebastião Batista da Silva (ID 74213488) e interrogado os apelados (ID. 74213487).

Em Juízo, foi ouvida somente a vítima Margarida Rodrigues Silva, bem como procedeu-se o interrogatório dos apelados (ID 74214497).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Margarida Rodrigues Silva [testemunha] narrou, na fase policial e judicial,
que no dia 20.7.2015, por volta das 15h, estava na sala da residência e seu filho na cozinha; dois homens, encapuzados, entraram e anunciaram um assalto; estavam procurando armas de fogo; o
“elemento moreno escuro dizia para não olhar”
, pois iria matá-la e jogar no rio; que este era o mais agressivo e estaca com uma faca; não deixava olhar na cara dele, se não
“matava o guri”
;
“mas eu olhava, o rosto assim meio comprido, os olhos preto [...] ficava os olhos assim de fora um pouco assim”
(mostrou o nariz);

não se recordava da feição dos apelados por foto, ressaltando “
não lembro, não to mentindo, não lembro”
; no momento do reconhecimento, só estavam os dois [apelados] na sala; não tinha mais ninguém com eles;

-
CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA negou, em ambas as fases da persecução penal, a autoria do delito; conhece o apelado VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ, porém nunca praticaram crimes juntos; embora tenha sido reconhecido pessoalmente pela vítima,
“continua a negar a participação no crime”
;

- VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ asseverou, no procedimento policial e em Juízo, que não praticou o roubo na Chácara “da região da Guarita”; já conhece a região da Guarita, pois “ia tomar banho no rio”;

Dito isso, vejamos.

O roubo ocorreu no dia 20.7.2015, ao passo que a vítima Margarida compareceu, na delegacia de Polícia, somente em 22.9.2015, ou seja, dois meses após o fato, e reconheceu os apelantes
VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ.

As declarações prestadas pela vítima, em juízo, apresentaram-se inconsistentes e isoladas, pois afirmou, primeiro, que os apelantes estavam com os rostos cobertos e não era possível enxergá-los “corretamente”, já que era ameaçada, a todo momento, caso olhasse diretamente para eles [apelantes], contudo, posteriormente, no mesmo depoimento, aduziu que mesmo assim reconhecia como sendo os autores do roubo, atribuindo características genéricas à um dos apelantes [
“rosto meio comprido”
;
“olhos pretos”
].

Ademais, os apelantes foram colocados, sozinhos, na presença da vítima, que em razão do lapso de tempo entre o fato e o reconhecimento [aproximadamente 2 (dois) meses],
“pode ter sido induzida, ou mesmo, em razão do ambiente, ter se deixado levar pela imaginação de que os suspeitos colocados à sua frente se tratavam dos mesmos que praticaram o roubo”
, como bem decidido pelo Juízo singular (
Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID. 74214491
).

Nesse contexto [inconsistência da vítima no reconhecimento dos apelantes], embora nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possua especial relevância para fins probatórios, quando isolada nos autos, não se mostram aptas a ensejar uma condenação.

Aplicam-se ao caso os seguintes julgados deste e. TJMT:

“ Impõe-se a absolvição [...] em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico realizado por duas das vítimas, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal."
(N.U 0002028-95.2018.8.11.0011, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal - 28.5.2020)

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(Ap nº 92742/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 26.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021